Tribunal: TCU
Processo: 022.850/2023-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Tomada de contas especial, instaurada pela Finep contra Edza - Planejamento, Consultoria e Informática Eireli e seu diretor, José Clemente de Mello Zanatta, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de contrato de subvenção econômica que tinha por objeto o desenvolvimento do Sistema de Controle Ambiental para Áreas de Interesse Estratégico (Siscae).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) contra Edza - Planejamento, Consultoria e Informática Eireli e seu diretor, José Clemente de Mello Zanatta, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Contrato de Subvenção Econômica (CSE) 01.08.0299.00, que tinha por objeto o desenvolvimento do Sistema de Controle Ambiental para Áreas de Interesse Estratégico (Siscae), ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alínea "b"; 23, inciso III, 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, inciso III, alíneas "a" e "b"; e 217 do Regimento Interno do TCU e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas de Edza - Planejamento, Consultoria e Informática Eireli e José Clemente de Mello Zanatta, condenando-os, solidariamente, ao pagamento das importâncias, a seguir, especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir da data discriminada até a data do seu pagamento, fixando-lhes o prazo de quinze dias para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico: Data de ocorrência Valor histórico (R$) D/C Data de ocorrência Valor histórico (R$) D/C 21/12/2010 193.439,51 Débito 20/04/2021 10.444,16 Crédito 21/12/2010 17.155,77 Débito 20/05/2021 10.458,74 Crédito 21/12/2010 98.095,12 Débito 23/06/2021 10.478,12 Crédito 22/10/2019 10.151,51 Débito 20/07/2021 10.500,69 Crédito 21/11/2019 10.203,25 Débito 20/08/2021 10.527,38 Crédito 23/12/2019 10.225,74 Crédito 20/09/2021 10.560,26 Crédito 20/01/2020 10.247,97 Crédito 20/10/2021 10.595,04 Crédito 20/02/2020 10.269,67 Crédito 20/12/2021 10.681,58 Crédito 23/03/2020 10.286,91 Crédito 09/02/2022 10.963,56 Crédito 21/09/2020 10.372,10 Crédito 25/03/2022 11.027,77 Crédito 21/10/2020 10.381,65 Crédito 13/06/2022 11.271,98 Crédito 27/11/2020 10.391,39 Crédito 11/11/2022 9.000,00 Crédito 21/12/2020 10.400,85 Crédito 14/11/2022 2.748,85 Crédito 21/01/2021 10.411,16 Crédito 26/12/2024 9.910,50 Crédito 23/02/2021 10.421,31 Crédito 29/01/2025 10.000,88 Crédito 22/03/2021 10.430,36 Crédito 26/02/2025 10.312,65 Crédito 9.2. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendida as notificações; 9.3. autorizar também, desde já, caso requerido antes do envio do processo para cobrança judicial, o pagamento da dívida em até 36 parcelas mensais consecutivas, fixando o vencimento da primeira parcela em quinze dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais, a cada trinta dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada parcela, alertando os responsáveis de que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.4. enviar cópia desta decisão aos responsáveis e à Finep.